Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de sete delitos de roubo, sendo cinco consumados e dois tentados, todos majorados pelo concurso de agentes e praticados em continuidade delitiva. A defesa postula a redução da fração de aumento da pena imposta em razão da continuidade delitiva, fixada em 2/3 (dois terços) na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, fixada em 2/3 (dois terços), com fundamento no número de crimes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece corretamente a prática de sete crimes da mesma natureza (cinco consumados e dois tentados), todos cometidos com unidade de desígnios e em curto lapso temporal, justificando a aplicação da continuidade delitiva.
4. A fração de aumento de 2/3 (dois terços) foi adequadamente fixada com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 659), que estabelece esse percentual para 7 (sete) ou mais infrações penais cometidas.
5. A dosimetria da pena observou todas as fases legalmente previstas, com a pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão sem redução (Súmula 231 do STJ), e correta aplicação das causas de aumento e diminuição.
6. A reprimenda final de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão foi fixada com base no crime mais grave (roubo consumado), majorada pela continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), afastando-se o risco de bis in idem.
7. Inexistem fundamentos legais ou fáticos que justifiquem a alteração da fração de aumento fixada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.